Tribunal: TJES
Processo: 5032030-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032030-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA MENDES PEREIRA
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. SISTEMA DO FORNECEDOR QUE ATRIBUIU O PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 À FATURA DE AGOSTO/2024. ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA PELA SENTENÇA. INFORMAÇÃO PRESTADA EM APLICATIVO OFICIAL QUE VINCULA O FORNECEDOR (ARTS. 6º, III, 30 E 31 DO CDC). BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO RETROATIVA DA IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5032030-59.2024.8.08.0035

Recorrente: FABIANA MENDES PEREIRA

Recorrida: MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 15303500 e 15303501).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. SISTEMA DO FORNECEDOR QUE ATRIBUIU O PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 À FATURA DE AGOSTO/2024. ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA PELA SENTENÇA. INFORMAÇÃO PRESTADA EM APLICATIVO OFICIAL QUE VINCULA O FORNECEDOR (ARTS. 6º, III, 30 E 31 DO CDC). BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO RETROATIVA DA IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.A autora afirma que estava sendo cobrada por débito já quitado, pois teria pago integralmente a fatura de agosto/2024 do cartão Midway/Riachuelo. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que o pagamento de R$ 1.500,00, realizado em 07/08/2024, seria apenas complementação tardia da fatura de julho/2024, por ter sido efetuado mediante boleto de vencimento anterior, entendendo que a consumidora teria quitado apenas R$ 180,00 da fatura de agosto.

2.O recurso sustenta que o sistema oficial da Recorrida — tanto na fatura quanto no aplicativo — demonstrou de forma clara e inequívoca que o pagamento de R$1.500,00 foi
processado e imputado à fatura de agosto
, tornando indevida a cobrança subsequente. Quando dos autos já em sede recursal, a Recorrente requereu a antecipação da tutela recursal em virtude de ter sido a Recorrida negativada em virtude da dívida discutida nos presentes autos, conforme IDs 15590329 a 15590333.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em d
eterminar se: (i)
O pagamento de R$ 1.500,00, realizado em 07/08/2024, foi corretamente imputado à fatura de agosto/2024, conforme registrado no sistema da Recorrida; ou (ii) Se, como alegou a sentença, tal pagamento corresponderia à fatura de julho, levando à conclusão de que a consumidora quitou apenas R$ 180,00 da fatura de agosto.

4.A solução da controvérsia depende exclusivamente da análise dos documentos oficiais fornecidos pela Recorrida e juntados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Inicialmente, observa-se que a relação jurídica firmada entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é consumidora, e os réus, fornecedores de serviços financeiros. Assim, aplica-se à hipótese o microssistema de proteção do consumidor, com especial destaque para a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC.

6.Após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que a sentença incorreu em
erro de valoração da prova
, pois desconsiderou exatamente o elemento mais confiável para aferição da imputação dos pagamentos:
o processamento realizado pelo próprio sistema interno do fornecedor
.

7.A fatura de agosto/2024 (ID 15303504) demonstra, de forma clara, o seguinte extrato da fatura:

Pagamento – 17/07/2024 – R$ 2.000,00

Ajuste de Valor Principal – 19/07/2024 – –R$ 370,07

Pagamento – 07/08/2024 – R$ 1.500,00

Ajuste de Crédito Pendente – 08/08/2024 – R$ +370,07

8.Tais lançamentos estão dentro da
fatura com vencimento em 18/08/2024
, conforme o próprio documento revela, não restando qualquer dúvida de que o pagamento de R$1.500,00 foi
efetivamente alocado na competência de agosto
.

9.A informação é reforçada pela
tela do aplicativo Midway
, também juntada aos autos, exibindo claramente a movimentação na fatura de agosto e o registro do pagamento.

10.Ademais, a matemática da fatura confirma a imputação feita pela própria Recorrida: o saldo final somente se compõe logicamente se o pagamento de R$1.500,00 for considerado dentro da fatura de agosto.

11.A sentença, contudo, utilizou como razão apenas o fato de o boleto possuir vencimento anterior (18/07/2024), ignorando que:

(
i) A destinação do pagamento não se dá pelo vencimento do boleto, mas pela forma como o sistema do fornecedor processa a quitação;

(ii) A Recorrida exibiu ao consumidor, em seu aplicativo oficial, informação vinculante, nos termos dos arts. 6º, III, 30 e 31 do CDC, de que o pagamento integrava a fatura de agosto;

(iii) Erros internos de processamento não podem ser opostos ao consumidor de boa-fé, conforme reiterada jurisprudência;

(iv) O fornecedor não pode alterar retroativamente a imputação já informada ao usuário, sob pena de violação da boa-fé objetiva e do dever de confiança.

12.Assim, restou demonstrada
falha na prestação do serviço
, consistente na cobrança de valor que o próprio sistema reconheceu como já quitado.

13.A cobrança indevida configura ofensa aos direitos básicos do consumidor, impondo a reforma da sentença para reconhecer a irregularidade da cobrança e a necessidade de sua exclusão.

14.Quanto à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a inscrição indevida, por si só, gera dano moral in re ipsa. Portanto, desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. Além disto, a Requerida vem realizando cobranças insistentes e excessivas de valor indevido, consoante acostado pela Recorrente no ID 15303505.

15.No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Ademais, entende pela configuração de dano moral a cobrança excessiva de valores indevidos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ENVIO DE BOLETOS NÃO REALIZADO CONFORME ACORDADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . CASO EM EXAME 1. Recurso da parte ré que busca a exclusão da responsabilidade pelo erro no envio dos boletos e a reforma da condenação por danos morais e materiais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade da empresa fornecedora de produtos por falha no envio dos boletos de pagamento conforme o acordo de pagamento da compra realizada pelo consumidor,
gerando cobranças excessivas e indevidas ao consumidor .
RAZÕES DE DECIDIR 3. Ficou comprovado que a empresa não enviou os boletos conforme acordado, obrigando o consumidor a se deslocar até a loja para retirá-los, além de receber cobranças indevidas por atraso que não foi causado por ele. 4. A responsabilidade da empresa foi configurada pela falha na prestação do serviço, que gerou cobrança abusiva e desproporcional . 5. A manutenção da condenação por danos materiais é devida, dado o pagamento indevido de valores adicionais pelo consumidor. 6. O dano moral está configurado, uma vez que o consumidor sofreu abalo psicológico e financeiro, superando o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização de R$ 2 .500,00 (dois mil e quinhentos reais). 7. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, pela perda de tempo útil na tentativa de resolver administrativamente o problema. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço pela não entrega dos boletos de pagamento conforme o acordado, resultando em cobranças indevidas e excesso de pagamento, bem como perda de tempo útil do consumidor, justificando a condenação por danos materiais e morais. 9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor . Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12 .0001, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50003468020238080026, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

16.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

17.No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

18.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

(i) Reconhecer a falha na prestação de serviços pela recorrida, e via de consequência
declarar quitada a fatura de agosto/2024
, reconhecendo que o pagamento de R$1.500,00 foi corretamente imputado àquela competência.

(ii) Determinar a exclusão de qualquer cobrança remanescente vinculada à referida fatura, bem como das cobranças subsequentes por ela originadas, incluindo-se juros e encargos moratórios.

(iii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Considerando os termos da petição de ID 15590329, e documentos a ela acostados, determino a IMEDIATA retirada do nome da Requerente/Recorrente dos cadastros negativos de crédito pelas Requeridas/Recorridas, diante do documento de ID 15590332.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

(i) Reconhecer a falha na prestação de serviços pela recorrida, e via de consequência
declarar quitada a fatura de agosto/2024
, reconhecendo que o pagamento de R$1.500,00 foi corretamente imputado àquela competência.

(ii) Determinar a exclusão de qualquer cobrança remanescente vinculada à referida fatura, bem como das cobranças subsequentes por ela originadas, incluindo-se juros e encargos moratórios.

(iii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

(iv) Determino a IMEDIATA retirada do nome da Requerente/Recorrente dos cadastros negativos de crédito pelas Requeridas/Recorridas, no prazo de 05 dias contados da intimação do presente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar a parte Recorrente ou Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento do recurso da parte autora, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A informação prestada pelo fornecedor em seus canais oficiais — especialmente o aplicativo e o extrato da fatura — vincula a relação de consumo e prevalece para fins de imputação de pagamento, nos termos dos arts. 6º, III, 30 e 31 do CDC, sendo vedada a alteração posterior e retroativa dessa imputação em prejuízo do consumidor.

2. A destinação do pagamento de fatura de cartão de crédito não se define pelo vencimento do boleto utilizado, mas pela forma como o sistema do próprio fornecedor processa e registra a quitação, de modo que o pagamento de R$ 1.500,00 deve ser considerado imputado à fatura de agosto/2024, conforme reconhecido no sistema da Recorrida.

3.

Erros internos de processamento, inconsistências contábeis ou divergências entre boleto e imputação sistêmica não podem ser opostos ao consumidor de boa-fé, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e dos deveres derivados da boa-fé objetiva.

4.

A cobrança de valor já reconhecido como quitado pelo próprio sistema do fornecedor caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a exclusão de eventuais cobranças subsequentes dele derivadas.

5.

A negativação indevida decorrente de cobrança indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, pois decorre automaticamente da violação ao crédito e à honra do consumidor, nos termos da orientação do STJ e da jurisprudência consolidada do TJES.

6.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional e alinhado ao parâmetro indenizatório adotado pelas Turmas Recursais e pela 2ª Câmara Cível do TJES em casos análogos de negativação indevida.

7.

Os juros de mora sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic, conforme orientação firmada no REsp 1.795.982/SP.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 6º III, VIII, 14, 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor; art. 186 e 927 do CC/02; art. 355, I, 373 I, 487 I e 1.010, §3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Apelação Cível n.º 5002019-33.2022.8.08.0030, Relator.: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11/04/2024; TJ-ES - Apelação Cível n.º 5000976-69.2023.8.08.0016, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; STJ - REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/09/2011; STJ - REsp 1.795.982/SP

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)